Tribunal: STF
Processo: RE 286055
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
        - Esta Corte já firmou o entendimento de que somente os
benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social
na data da promulgação da Constituição são suscetíveis de sofrer a
revisão de seus valores de acordo com os critérios estabelecidos no
art. 58 do ADCT/88, cuja incidência, temporalmente delimitada, não
se projeta sobre situações de caráter previdenciário constituídas -
como a presente - após 05 de outubro de 1988.
Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.